Tribunal: TCU
Processo: 036.516/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria José Fernandes Valente (peça 13 a 27), ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, contra o Acórdão 16.593/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria José Fernandes Valente, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16593/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito as determinações contidas nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.